Tribunal: STJ
Processo: 0001466-35.2013.4.03.6117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102017 - SP(2025/0383984-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
PAULA MENNA BARRETO MARQUES - RJ165772
LARISSE RAMOS PINTO TELLES - BA027709
AGRAVADO
: BENEDITO FRANCISCO DOS ANJOS
AGRAVADO
: CRISANTE BORGES
AGRAVADO
: LEVI ANTONIO BARBAN
AGRAVADO
: MARIA ALICE PEREIRA MERONHA
AGRAVADO
: OLINDA RUFINO DA SILVA
AGRAVADO
: REZONILDO LEMOS MARTINS
AGRAVADO
: RILDO SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RILTON APARECIDO JULIO
AGRAVADO
: ARISTIDES DIONIZIO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
INTERESSE. CEF. AFASTADO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. NÃO
COMPROVADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do aresto recorrido acerca da falta de interesse da Caixa
Econômica Federal demandaria o reexame de provas dos autos e
interpretação de cláusula contratual. Incidência das Súmulas no 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 099a4d54-2b3b-4c03-af26-08de51230ccf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102017 - SP(2025/0383984-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
PAULA MENNA BARRETO MARQUES - RJ165772
LARISSE RAMOS PINTO TELLES - BA027709
AGRAVADO
: BENEDITO FRANCISCO DOS ANJOS
AGRAVADO
: CRISANTE BORGES
AGRAVADO
: LEVI ANTONIO BARBAN
AGRAVADO
: MARIA ALICE PEREIRA MERONHA
AGRAVADO
: OLINDA RUFINO DA SILVA
AGRAVADO
: REZONILDO LEMOS MARTINS
AGRAVADO
: RILDO SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RILTON APARECIDO JULIO
AGRAVADO
: ARISTIDES DIONIZIO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
INTERESSE. CEF. AFASTADO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. NÃO
COMPROVADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do aresto recorrido acerca da falta de interesse da Caixa
Econômica Federal demandaria o reexame de provas dos autos e
interpretação de cláusula contratual. Incidência das Súmulas no 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SUL AMÉRICA COMPAHIA NACIONAL DE
SEGUROS contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COBERTURA SECURITÁRIA. TESE NO TEMA 1.011 DO E. STF. APÓLICE
PRIVADA (RAMO 68). AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. - Pelo contido na MP no 513 (DOU de 26/11/2010,
convertida na
e na MP no 633 (DOU de
Lei no 12.409/2011)
26/12/2013,
que resultou na
incluindo o
o-A na
Lei no 13.000/2014,
art. 1
, e em vista do decidido pelo E. STF (RE 827.996, Tema
Lei 12.409/2011)
1.011), não há mais a limitação temporal, afirmada pelo E. STJ (
Documento eletrônico VDA55507285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:20
Código de Controle do Documento: a7d50cec-43b9-4f68-b747-919480f1c294

Temas 50 e 51), no sentido de que apenas os contratos
REsp 1091363/SC,
celebrados a partir de
justificariam o interesse da CEF em
02/12/1988
ingressar em lides discutindo cobertura securitária, tampouco sendo
necessário que essa instituição financeira comprove o comprometimento do
FCVS (com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA).
Segundo a do julgado pelo E. STF, basta que os contratos ratio decidendi
estejam vinculados ao FCVS mediante apólices públicas ('ramo 66') para que
a CEF intervenha como parte (autora ou ré) nas referidas ações (não como
assistente simples), observando-se a data de ajuizamento do feito e de
eventual sentença para fixação da competência federal ou estadual. - No
caso dos autos, a ação estava em trâmite quando da entrada em vigor da
MP no
sem sentença prolatada, devendo ser analisado o
513/2010,
preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF. - Conforme
documentos juntados aos autos, é possível verificar que os contratos dos
autores não contam com cobertura do FCVS Assim, inexistindo
comprometimento do FCVS, resta afastado o interesse da CEF. - Afastado o
interesse da CEF, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça
Estadual. - Apelação provida. Sentença anulada" (e-STJ fl. 1.207).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 1o-A da
e 3o da
Lei no 12.409/2011
Lei no 13.000/2014.
Sustenta, em síntese, a competência absoluta da Justiça Federal para
julgar a presente ação, em razão do interesse da Caixa Econômica Federal em
ingressar no feito.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
Nas PETS
e
a agravante sugere que a
163829/2026
274237/2026,
competência para julgamento do recurso seria da Primeira Seção do STJ.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, verifica-se que a recorrente pretende ver reconhecido o interesse
da Caixa Econômica Federal, para que seja inserida no feito como assistente
litisconsorcial, sob a assertiva de que pode haver comprometimento do FCVS, que é de
sua gestão.
Contudo, ao dirimir a controvérsia, o aresto recorrido deixou assentado que

"(...)
No caso dos autos, a ação estava em trâmite quando da entrada
em vigor da MP no
sem sentença prolatada, devendo ser
513/2010,
analisado o preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF.
No mais, conforme documentos juntados aos autos, é
possível verificar que os contratos dos autores não contam com
(id 90585417, p.
).
cobertura do FCVS
29/39
Assim, inexistindo comprometimento do FCVS, resta afastado o
interesse da CEF em ingressar no feito. Desse modo, com fundamento no
I, da Constituição da República, patente a incompetência absoluta
art. 109,
da Justiça Federal para processar e julgar o feito, razão pela qual determino
o retorno dos autos ao Juízo Estadual. Prejudicadas as demais questões,
que deverão ser apreciadas pelo juízo competente" (e-STJ fl. 1.214 - grifou-
se)

Documento eletrônico VDA55507285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:20
Código de Controle do Documento: a7d50cec-43b9-4f68-b747-919480f1c294

A modificação do acórdão recorrido demanda a reinterpretação de cláusulas
contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ,
respectivamente.
Inclusive, considerando essa premissa fática, indefere-se o pedido de
redistribuição do processo para a Primeira Seção (e-STJ fls.
).
1.633/1.636
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido anulou a
art. 85,
sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55507285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:20
Código de Controle do Documento: a7d50cec-43b9-4f68-b747-919480f1c294

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.102.017 / SP
Número Registro: 2025/0383984-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014663520134036117 14663520134036117
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
PAULA MENNA BARRETO MARQUES - RJ165772
LARISSE RAMOS PINTO TELLES - BA027709
AGRAVADO
: BENEDITO FRANCISCO DOS ANJOS
AGRAVADO
: CRISANTE BORGES
AGRAVADO
: LEVI ANTONIO BARBAN
AGRAVADO
: MARIA ALICE PEREIRA MERONHA
AGRAVADO
: OLINDA RUFINO DA SILVA
AGRAVADO
: REZONILDO LEMOS MARTINS
AGRAVADO
: RILDO SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: RILTON APARECIDO JULIO
AGRAVADO
: ARISTIDES DIONIZIO
Documento eletrônico VDA56425334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:45
Código de Controle do Documento: 3654937b-a945-474a-9cd1-2912b2331850

ADVOGADO
: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:45
Código de Controle do Documento: 3654937b-a945-474a-9cd1-2912b2331850